Tribunal: TJSP
Processo: 2179161-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Contradição. Inocorrência. O mero inconformismo com a r. decisão deliberada não enseja a oposição dos embargos de declaração. Questões declaradas pela Embargante foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Desnecessidade. Prequestionamento de temas legais já contido de forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inexistência. Contradição. Inocorrência. O mero inconformismo com a r. decisão deliberada não enseja a oposição dos embargos de declaração. Questões declaradas pela Embargante foram apreciadas clara e fundamentadamente. Prequestionamento. Desnecessidade. Prequestionamento de temas legais já contido de forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS DOS EXECUTADOS REJEITADOS.